Tribunal: TJDFT
Processo: 0721099-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721099-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO XIMENES CESAR AGRAVADO: MARIA LUCIA LEITE, DALEPRANE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Fábio Ximenes Cesar, contra decisão da MMa. Juíza 6a Vara Cível de Brasília, que indeferiu arresto em ação de conhecimento Intimado a justificar a tempestividade, o agravante se manifestou no sentido de que “não houve o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias conforme o mural de expedientes do processo de primeiro grau”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O agravante foi intimado da decisão agravada em 9/4/25, por publicação no diário eletrônico (ID no 232175025 dos autos de origem no 0717565-87.2025.8.07.0001). O prazo recursal de quinze (15) dias úteis terminou em 8/5/25, considerando os feriados da Semana Santa, Tiradentes e Dia do Trabalhador. Porém, o recurso somente veio a ser interposto em 28/5/25, quando decorrido o prazo recursal. Não procede a alegação de que o prazo não teria sido iniciado, pois este se inicia com a intimação válida, consoante os arts. 231, inciso VII, e 1.003, ambos do CPC. Não havendo vício na intimação por publicação, a ausência de informação quanto à extensão do prazo, na aba de expedientes, não influi na sua contagem, por se tratar de ferramenta de cunho meramente informativo e auxiliar, cabendo ao advogado a devida contagem do prazo, em consonância com os termos ditados pela lei processual. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, ante a intempestividade, consoante o art. 932, inciso III, c/c os arts. 223 e 1.003, todos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator